Tribunal: TJES
Processo: 0006878-02.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006878-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAIMUNDO LUTES DE SOUZA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de remessa de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao Superior Tribunal de Justiça. Requerente sustenta aplicação de regramento diverso ao previsto no Regimento Interno da Turma Recursal do TJES, por se tratar de divergência entre Juizados Especiais de diferentes Estados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se compete à Turma Recursal ou à Turma de Uniformização estadual o processamento e encaminhamento ao STJ de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 18 da Lei nº 12.153/2009 prevê o processamento inicial do pedido na Turma de Uniformização estadual.

4.A Resolução TJES nº 23/2016 atribui competência à Turma de Uniformização estadual para processar o PUIL e, se for o caso, remetê-lo ao STJ.

5.O processamento do incidente diretamente perante a Turma Recursal desrespeita o trâmite legal e regimentalmente previsto, caracterizando erro na distribuição do feito.

6.Precedente citado pelo agravante confirma a competência da Turma de Uniformização para exame do PUIL.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados deve ser inicialmente processado perante a Turma de Uniformização estadual, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do regimento interno local”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 0006878-02.2021.8.08.0035

AGRAVANTE: DETRAN/ES

AGRAVADOS: RAIMUNDO LUTES DE SOUZA FILHO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de remessa de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao Superior Tribunal de Justiça. Requerente sustenta aplicação de regramento diverso ao previsto no Regimento Interno da Turma Recursal do TJES, por se tratar de divergência entre Juizados Especiais de diferentes Estados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se compete à Turma Recursal ou à Turma de Uniformização estadual o processamento e encaminhamento ao STJ de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 18 da Lei nº 12.153/2009 prevê o processamento inicial do pedido na Turma de Uniformização estadual.

4.A Resolução TJES nº 23/2016 atribui competência à Turma de Uniformização estadual para processar o PUIL e, se for o caso, remetê-lo ao STJ.

5.O processamento do incidente diretamente perante a Turma Recursal desrespeita o trâmite legal e regimentalmente previsto, caracterizando erro na distribuição do feito.

6.Precedente citado pelo agravante confirma a competência da Turma de Uniformização para exame do PUIL.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados deve ser inicialmente processado perante a Turma de Uniformização estadual, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do regimento interno local”.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra a decisão monocrática (ID 11956938), que indeferiu o requerimento de recebimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese (ID 12257819), que a decisão agravada merece reforma, por contrariar o procedimento adequado para interposição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao STJ. Alega que, na hipótese dos autos, trata-se de PUIL fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados da Federação, o que atrairia a aplicação de regramento específico, diverso daquele previsto no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução n.23/2016).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 12687407), nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 11956938), o incidente deve ser protocolado junto à Turma de Uniformização deste Estado, à qual caberá a intimação da parte contrária para manifestação e, em seguida, o encaminhamento ao STJ, nos casos em que se verificar divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados.

Diversamente do que sustenta o recorrente, da leitura dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.153/09 não se extrai que o incidente de uniformização de jurisprudência deva ser processado nos próprios autos da ação em que se aponta a suposta divergência.

Há, portanto, evidente equívoco na distribuição do incidente, uma vez que esta Terceira Turma Recursal não detém competência jurisdicional para processar o PUIL. Com efeito, nos termos do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 23/2016), cabe à Turma de Uniformização o processamento e julgamento do pedido, conforme dispõem os artigos 44 a 46.

Ressalte-se, ainda, que o próprio julgado citado pelo agravante no ID 10692768 corrobora esse entendimento, pois se trata de reclamação interposta contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Estado de São Paulo, que indeferiu seguimento a um PUIL, quando deveria encaminhá-lo ao STJ.

Diante disso, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 11956938.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)